Tribunal: TJBA
Processo: 8076856-77.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8076856-77.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: LUIS GUSTAVO DE LUCENA TOKUNAGA IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NAZARÉ Advogado(s): PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO POR PRÓPRIO PACIENTE. SUBSTITUTIVO DE CONTRARRAZÕES AO AGRAVO EM SENTIDO ESTRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE AMEAÇA IMINENTE À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. MEDIDAS SANEADORAS ADOTADAS NO PROCESSO DE ORIGEM. PERDA DE OBJETO QUANTO AO ALEGADO CERCEAMENTO. PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO NÃO CONHECIMENTO. ORDEM NÃO CONHECIDA. I. Caso em exame 1. Habeas Corpus impetrado pelo próprio paciente, absolvido em primeira instância das imputações de associação para o tráfico e lavagem de capitais, sob o argumento de risco à liberdade em razão da interposição de recurso ministerial sem que possua advogado constituído para apresentar contrarrazões. II. Questão em discussão 2. A questão central consiste na verificação da admissibilidade do Habeas Corpus quando utilizado como sucedâneo de peça jurídica própria (Contrarrazões) e a subsistência de interesse processual diante das providências adotadas no feito principal para garantir a defesa técnica do réu hipossuficiente. III. Razões de decidir 3. O Habeas Corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal ou substitutivo de peças processuais específicas previstas na legislação processual penal, sob pena de desvirtuamento do remédio constitucional. No caso em tela, o manejo do writ como via transversa para apresentação de contrarrazões revela-se inadequado. 4. Conforme evidenciado no parecer da douta Procuradoria de Justiça e nas informações dos autos, não subsiste o alegado constrangimento ilegal. No processo principal (n. 0001079-05.2013.8.05.0176), o Ministério Público de segundo grau já requereu a conversão do feito em diligência para a regular apresentação das contrarrazões, assegurando-se que, na ausência de advogado particular, a Defensoria Pública assuma o múnus. 5. Inexistindo ato concreto que importe em ameaça ilegal à liberdade de locomoção, e estando o processo de origem com o rito devidamente preservado pela intervenção do Parquet e desta Relatoria em diligência, a ordem carece de pressupostos de admissibilidade. IV. Dispositivo e tese 6. Habeas Corpus não conhecido. Tese de julgamento: "1. O Habeas Corpus é inadmissível quando utilizado como sucedâneo de contrarrazões recursais ou outras peças processuais próprias. 2. A adoção de medidas saneadoras no processo de origem que garantam a nomeação de defesa técnica para réu hipossuficiente afasta o interesse de agir por ausência de constrangimento ilegal ou ameaça ao direito de locomoção." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS n.º 8076856-77.2025.8.05.0000, em que figura como Paciente LUIS GUSTAVO DE LUCENA TOKUNAGA e como Autoridade Coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Nazaré/BA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento eletrônica, em NÃO CONHECER DA IMPETRAÇÃO, nos termos do voto condutor. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR